Tribunal: TJDFT
Processo: 0707968-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. A fraude à execução é todo e qualquer ato praticado pelo devedor que tenha, como efeito, a subtração de bens particularizados que devam ser entregues ao credor ou, ainda, a subtração não particularizada que gere a sua insolvência.

2. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça).

3. O ônus da prova de que o terceiro tinha conhecimento da demanda ou do gravame é do credor, nas hipóteses em que não há registro da constrição judicial. A boa-fé é presumida.

4. Agravo de instrumento desprovido.